Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o autor – Anderson Augusto dos Santos Menezes - formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiado na aludida postulação. Contudo, a par do fato de que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com a gratuidade de justiça, fora, ao contrário, condenado ao pagamento das custas, sendo alforriado apenas do pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contraditório[2]. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não havia no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, tanto que lhe fora negado, fora-lhe assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[3]. Atendendo ao chamamento, o autor, ora apelante, colacionara aos autos seus recibos de Declaração de Imposto de Renda, relativos aos anos de 2019 a 2021, e seus extratos bancários do período de abril a julho de 2022[4], aduzindo que não poderia arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, reiterando, outrossim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça aduzido no apelo. A despeito do ventilado, verifica-se que o autor, em sendo empresário, sócio e/ou proprietário das empresas constantes da sua declaração de imposto de renda[5], recebera de uma dessas empresas, GADU Comércio Varejista, como rendimento isentos e não tributáveis, em 2019[6], vultoso montante, incompatível com a benesse pleiteada. Outrossim, dos extratos bancários colacionados, observa-se a existência de intensas e consideráveis movimentações financeiras, créditos e débitos, em nome das empresas do autor, com valores de até cerca de cinco ou seis salários mínimos[7], as quais, somadas totalizam mais de 10 salários mínimos mensais, em abril e maio de 2022[8], ensejando, destarte, a aferição de que não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que lhe fora negada e agora reprisara. Com efeito, diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta, em muito, os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 36754753. [2] - Sentença – ID 36754749. [3] - Despacho – ID 37107691. [4] - Petição - ID 37840824. Documentos financeiros - ID 37840825 a ID 37840835. [5] - ID 37840826 - Pág. 4, fl. 243; e ID 37840828 - Págs. 3/4, fls. 251/252. [6] - ID 37840825 - Pág. 5, fl. 233. [7] - ID 37840833 - Pág. 7 e 15, fl. 281 e 289. [8] - ID 37840833, fls. 275/290.